Tribunal: TCU
Processo: 032.101/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10312/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.101/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Nasser (XXX.097.289-XX); Carlos de Cristofano Neto (XXX.399.398-XX); Celso Ailton Lima Campos (XXX.265.316-XX); Claudia Pinto de Carvalho (XXX.197.780-XX); Elcio Antonio Lonchiati (XXX.112.988-XX); Joao Marques de Melo Neto (XXX.420.943-XX); Jose Ricardo de Oliveira Teixeira (XXX.225.757-XX); Jose Rubens Venceslau da Silva (XXX.100.503-XX); Lucidio Leodido Ramos (XXX.823.823-XX); Roney Marcos Costa Longuinho (XXX.943.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.